Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-54.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM - CPF: 474.768.501-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA E ABONO PERMANÊNCIA. CARGO DE PROFESSORA.
READAPTAÇÃO. FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO EM UNIDADE ESCOLAR. CONTAGEM DE TEMPO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, § 4o DA CF. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação declaratória de pedido de Aposentadoria, em que a Recorrente LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ, em proceder com a sua aposentadoria, bem como postular o direito ao abono permanência no período em que já havia alcançado os requisitos de aposentadoria, qual seja a partir de 23 de maio de 2016.

2. O Abono de Permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional no 41/2003, na espécie de incentivar o servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

3. In casu, conforme documentos acostados à inicial, verifica-se que a parte Recorrente, em 23 de maio de 2016, possuía 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de contribuição e contava com 47 (quarenta e sete) anos de idade).

4. Em se tratando de aposentadoria especial de professor que fixou o limite mínimo de idade 50 (cinquenta) anos para mulher e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

5. A Recorrente objetiva a aplicação da regra de compensação que garante a redução da idade mínima para aposentadoria a partir da comprovação de tempo excedente de contribuição, previsto na regra de transição prevista no artigo 3o, III da EC 47/05.

6. Ao meu sentir, a redução de um ano de idade para cada ano a mais de contribuição também é aplicável a regra especial do cargo de magistério, consequentemente, entendo que a Recorrente preenche os requisitos constitucionais para aposentadoria em 23 de maio de 2016.

7.
Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

8
. Abono permanência devido a contar do dia 23/05/2016, cujo cumprimento de sentença deverá observar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de pedido de Aposentadoria, em que a Recorrente LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ, em proceder com a sua aposentadoria, bem como postular o direito ao abono permanência no período em que já havia alcançado os requisitos de aposentadoria, qual seja a partir de 23 de maio de 2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pela Recorrente.

A Recorrente LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que os pedidos são procedentes.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a Recorrente não preencheu os requisitos legais para autorizar a concessão da aposentadoria, bem como o direito ao abono permanência a contar o dia 23 de maio de 2016.

Segundo consta na petição inicial, verifica-se que a parte Recorrente, em 23 de maio de 2016, possuía 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de contribuição e contava com 47 (quarenta e sete) anos de idade), no cargo de professora.

Em se tratando de aposentadoria especial de professor que fixou o limite mínimo de idade 50 (cinquenta) anos para mulher e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

A Recorrente objetiva a aplicação da regra de compensação que garante a redução da idade mínima para aposentadoria a partir da comprovação de tempo excedente de contribuição, previsto na regra de transição prevista no artigo 3o, III da EC 47/05.

Ao meu sentir, a redução de um ano de idade para cada ano a mais de contribuição também é aplicável a regra especial do cargo de magistério, consequentemente, entendo que a Recorrente preenche os requisitos constitucionais para aposentadoria em 23 de maio de 2016.

Nesse sentido, os Tribunais já se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE TERRA RICA.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA APOSENTADA NO CARGO DE PROFESSORA.EXERCÍCIO EXCLUSIVO DE MAGISTÉRIO.APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 40, §5o, DA CF. REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO A MAIS DE CONTRIBUIÇÃO.EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 3, III, DA EC 47/2005 AOS CARGOS DE MAGISTÉRIO.COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL.PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 6a C.Cível - AC - 1312374-3 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - Unânime - J. 09.06.2015)

Muito embora o Juízo de origem tenha fundamentado a impossibilidade da redução da idade para cada ano de contribuição a mais, nos casos de aposentação especial de magistério, nos termos do artigo 3, III, da EC n.o 47/2005.

Ao analisar o referido artigo, é possível identificar que não há qualquer distinção entre classes, razão pela qual é aplicável a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da EC n.o 20/98, tal como define a literalidade do artigo.

Por conseguinte, observando-se que a EC n.o 20/98 assegurou a aposentadoria especial para os professores, portanto, não há qualquer irregularidade em aplicar o citado dispositivo a aqueles que exerceram exclusivamente a profissão no magistério.

Logo, a intepretação dos artigos 3o, III, da EC n.o 47/2005 e 40, §5o, da Constituição Federal não ofende o princípio da legalidade, pois justamente visa reafirmar o critério social conferido pelo constituinte ao excepcionar requisitos especiais para aqueles que se dedicaram exclusivamente ao magistério, por tais razões, imperiosa a reforma de sentença, para conceder a aposentadoria a Recorrente.

Como a Recorrente preencheu os requisitos de aposentadoria no dia 23 de maio de 2016, portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Desse modo o Tribunal de Justiça já se posicionou:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. (...) Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e declarar o direito à aposentadoria especial da Recorrente prevista no § 5o, do artigo 40 da Constituição Federal c/c o artigo 67 da Lei no. 9.394/96 a partir de 23.05.2016, bem como condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT ao pagamento do abono de permanência a partir da referida data, cujo cumprimento de sentença deverá observar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o valor apurado ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (cada parcela inadimplida) e acrescidos de juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela lei no 11.960/2009), nos temos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022